Tribunal: TJBA
Processo: 0029715-22.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029715-22.1993.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOVAN VIEIRA MATTOS JUNIOR

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INÉRCIA DO ENTE APELANTE, APÓS INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEF. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra JOVAN VIEIRA MATTOS JUNIOR, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta a inaplicabilidade da extinção imediata, argumentando ser necessária a suspensão do feito, conforme art. 40, da Lei n.º 6.830/1980, diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, e pleiteia a reforma da sentença, para retorno do processo à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo Município, após intimação pessoal via meio eletrônico para dar prosseguimento ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode se dar por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada válida para todos os efeitos legais.

4. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal para suprir a omissão.

5. A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono do polo ativo, inclusive de ofício, quando demonstrada a inércia da Fazenda após intimação pessoal.

6. A alegação de aplicabilidade do art. 40, da Lei de Execução Fiscal não prospera, pois não houve pedido de suspensão e sequer tentativa de localização ativa do devedor, sendo legítima a extinção diante do abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica, quando viabiliza o acesso à íntegra do processo, supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública.

2. A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal válida autoriza a extinção do processo de execução fiscal por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; 75, III. Lei 11.419/2006, art. 9º, § 1º. LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.771.198/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, AgRg no REsp 644.885/PB, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08.05.2009. TJ-BA, Apelação: 0827672-73.2016.8.05.0001, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 22.05.2024; Apelação: 0785280-55.2015.8.05.0001, rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.02.2024; Apelação: 0856344-91.2016.8.05.0001, rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
029715
-
22
.
1993
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelado
JOVAN VIEIRA MATTOS JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator